Tribunal: STF
Processo: ARE 1171698
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM PROCESSO JUDICIAL – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 639.228-RG/RJ – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.